Tribunal: TCU
Processo: 036.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1254/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação e adotar as providências constantes do subitem 1.7 deste acórdão, em consonância com os pareceres da Secex/TCE emitidos nos autos (peças 28/30). 1. Processo TC- Processo 036.140/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Álvaro Cabral da Silva, ex-Prefeito (CPF: XXX.021.057-XX); Luiz Fernando Furtado da Graça, ex-Prefeito (CPF: XXX.334.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Valença/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe o pronunciamento técnico de caráter analítico e conclusivo (nota técnica ou similar) a que faz referência o Ofício 14624/2021/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, de 31/5/2021 (peça 27 dos autos), no qual seja avaliada a pertinência e a possibilidade de as informações aduzidas por ex-gestor, reunidas em prestação de contas intempestiva, servirem como subsídio ao exame de mérito desta tomada de contas especial, diante de seu possível potencial de constituir, sob o aspecto material, prestação de contas extemporânea dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Valença no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014; 1.7.2. enviar ao FNDE cópia deste acórdão e das peças 27/30 para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1. supra; 1.7.3. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU.